Tribunal: TCU
Processo: 021.168/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2237/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, incisos I e V, e 243, todos do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.7.1.1. do Acórdão 2875/2015-TCU-Plenário e apensar os autos ao TC Processo 015.330/2013-3 , consoante proposto pela SecexSaúde (peças 44 e 45). 1. Processo TC- Processo 021.168/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e à Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia.